Tribunal: TCU
Processo: 028.710/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9540/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.710/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Filipe Goncalves dos Santos (XXX.381.499-XX); Cassio Confessor de Carvalho (XXX.633.835-XX); Cristiano Rodrigo Azevedo (XXX.378.900-XX); Fabricio Spricigo (XXX.396.459-XX); Joao Miguel Erig Bohn (XXX.351.880-XX); Leandro Damiao Viana (XXX.867.597-XX); Luiza Augusta Moreira Sorice (XXX.985.276-XX); Natalia Madalena Boelter (XXX.401.400-XX); Renato Zetehaku Araujo (XXX.873.598-XX); Rodrigo Sergio Tiedt (XXX.230.549-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.